Tribunal: TCU
Processo: 015.232/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 9000042024, modalidade Pregão e Uasg 257044 (Objeto: Contratação de Serviços Continuados de manutenção dos Sistemas de Abastecimento de água (SAA) sem dedicação exclusiva de mão de obra, no âmbito do Distrito Sanitário de Especial Indígena Kaiapó do Pará)

Inteiro teor:
Acórdão 5263/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, e em sintonia com os pareceres dos autos (peças 28-29), em: a) conhecer da presente representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade; b) considerar prejudicada a continuidade do exame da representação por este Tribunal, tendo em vista a ausência da necessidade de atuação direta do Tribunal, nos termos do art. 106, caput, e § 3o, da Resolução TCU 259/2014; c) comunicar os fatos ao Distrito Sanitário Especial Indígena Kaiapó do Pará - Ministério da Saúde, para adoção das providências internas de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal, com cópia para Coordenação-Geral de Controle Interno (CGCIN) do Ministério da Saúde, sem prejuízo de encaminhar-lhes cópia desta deliberação e das peças 1 e 28 destes autos; d) dar ciência desta deliberação à representante; e) arquivar o presente processo, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, III, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 323/2020. 1. Processo TC- Processo 015.232/2024-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Ar Clima Soluções e Serviços Ltda. (17.306.559/0001-47). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Distrito Sanitário Especial Indígena Kayapó do Pará - Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Wagner Coelho Assunção (36408/OAB-GO), representando a Ar Clima Soluções e Serviços Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.